Tribunal: TJMT
Processo: 0001107-65.2015.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001107-65.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DION LENON GONCALVES DA SILVA - CPF: 072.175.211-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PABLO NAVA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DEUZUITA DA CONCEICAO - CPF: 272.400.373-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001107-65.2015.8.11.0101

APELANTE: DION LENON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
furto
qualificado, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001107-65.2015.8.11.0101

APELANTE: DION LENON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Dion Lenon Gonçalves da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal [
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
].

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001107-65.2015.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Dion Lenon Gonçalves da Silva
e Thiago Pablo Nava Cardoso, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal [
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
No dia 15 de julho de 2015, por volta das 17h10min, na residência da Fazenda Jakval, nº 7, localizada às margens da Rodovia MT 423, cidade de União do Sul/MT, os denunciados
Dion Lenon Gonçalves da Silva
e Thiago Pablo Nava Cardoso, conscientes e dolosamente, em unidade de desígnios e adesões de condutas, mediante destruição de obstáculo, subtraíram para si 1 (uma) motocicleta da marca Honda, modelo Bros, de cor preta, de placa OBE 6189, 1 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartões de crédito e 1 (uma) mala com diversas peças de roupas, pertencentes a vítima Maria Deuzuita da Conceição.

Apurou-se que na data dos fatos, os denunciados estavam passando em frente a residência da vítima quando, após constatarem que não havia ninguém no local, conscientes e dolosamente, em unidade de desígnios e adesões de condutas, resolveram destruir a porta localizada nos fundos da casa, para ter acesso ao interior do imóvel.

Após adentrar no local dos fatos, os denunciados reviraram os cômodos da casa e, em seguida, passaram a subtrair do local a motocicleta da marca Honda, modelo Bros, de cor preta, de placa OBE 6189, 1 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartões de crédito e 1 (uma) mala com diversas peças de roupas, pertencentes a vítima Maria Deuzita da Conceição.

Após consumarem a subtração, utilizando-se da motocicleta supracitada, os denunciados rapidamente se evadiram do distrito da culpa de posse da res furtiva, empreendendo fuga pela Rodovia MT 423, com destino a cidade de Cláudia.

A polícia militar somente conseguiu chegar até os denunciados, após ter sido comunicada que dois suspeitos haviam dado entrada na unidade de pronto atendimento de Cláudia, vítimas de acidente de moto, ocasião em que após diligenciar até a UPA, os policiais militares constataram que se tratava da motocicleta furtada na cidade de União do Sul, motivo pelo qual efetuou a prisão em flagrante do denunciado Thiago Pablo Nava Cardoso.

Cumpre ressaltar que denunciado
Dion Lenon Gonçalves da Silva
não foi preso em flagrante delito, pelo fato de ter sido transferido para o Hospital Regional de Sorriso/MT, devido a gravidade dos ferimentos.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Dion Lenon Gonçalves da Silva
e Thiago Pablo Nava Cardoso, como incurso nos preceitos do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e condenou
Dion Lenon Gonçalves da Silva
, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, em sentença assim exarada:

“
I – RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia criminal em face de
THIAGO PABLO NAVA CARDOSO
, brasileiro, solteiro, Serviços Gerais, nascido aos 05/10/1992, natural de Rondônia/RO, filho de Vandereli Cardoso da Silva e Luciana Nava, Residente na Serralheria 03 Madeiras, Trevo da cidade de Tabaporã/MT e
JHON LENON GONÇALVES DA SILVA
, brasileiro, nascido aos 12/04/1990, filho de João Gonçalves da Silva e Maria Nanei Gonçalves, residente na Rua Florianópolis, n° 969, cidade de Feliz Natal/MT, pela prática, em tese, dos seguintes fatos delituosos: (...).

O acusado THIAGO PABLO NAVA CARDOSO foi preso em flagrante em 16.07.2015, tendo sido homologada a prisão em flagrante e concedida a liberdade provisória com fiança em 17.07.2015 (ID n° 68279112 - Pág. 44/45). Em 30.07.2015 foi determinada a soltura do acusado, sem o pagamento da fiança ao ID n° 68279112 - Pág. 53.

Termo de exibição de apreensão do objeto do crime (ID n° 68279112 - Pág. 20).

Antecedentes criminais de Dion Leno Gonçalves da Silva ao ID n° 68279112 - Pág. 87.

A denúncia foi recebida em 09.09.2015 (ID n° 68279112 - Pág. 86).

O acusado Dion Leno Gonçalves da Silva foi citado em 24.02.2016 (ID n° 68279112 - Pág. 104).

O acusado Thiago Pablo Nava Cardoso foi citado em 29.08.2017 (ID n° 68279112 - Pág. 124/125).

Ambos os acusados apresentaram resposta à acusação em 14.09.2017 ao ID n° 68279112 - Pág. 126/128, pela Defensoria Pública.

Em decisão proferida em 19.06.2018 - ID n° 68279112 - Pág. 17, não foi reconhecida qualquer hipótese de absolvição sumária, tendo sido determinado o prosseguimento do feito.

Na audiência realizada no dia 30.08.2018, foi inquirida a testemunha Vilmar Estevão Lerner – pág. 28/30 do id n° 68279117.

As testemunhas Thelmo Silva Gomes e Bruno Caetano Moro, foram ouvidas por carta precatória em 20.03.2019 - ID n° 68279117 - Pág. 50/52.

A vítima Maria Deuzita da Conceição foi ouvida por carta precatória no dia 05.04.2019 – CP juntada ao ID n° 68279117 - Pág. 71/72.

Em decisão proferida em 18.01.2021 foi decretada a revelia do acusado Dion Lenon Gonçalves Da Silva – pág. 75 do id n° 68279117.

Na audiência realizada no dia 30.05.2022, foram inquiridas as testemunhas Elton de Siqueira Campos e Saullo Saigo Iderilha e decretada a revelia do réu Tiago Pablo Nava Cardoso – id n° 86244306.

As partes nada requereram na fase do artigo 402 do CPP, tendo sido encerrada a instrução processual.

O Ministério Público, em memoriais, pugnou pela CONDENAÇÃO dos acusados THIAGO PABLO NAVA CARDOSO e DION LENO GONÇALVES DA SILVA pelo crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal impondo-lhes a reprimenda necessária à reprovação e prevenção do crime.

A defesa dos acusados, em memoriais, requer: a. A absolvição dos acusados do delito a eles imputado, por ausência de provas suficientes da autoria delitiva (art. 386, VII do CPP); b. Não entendendo pela absolvição, o afastamento da qualificadora constante no art. 155, §4º, I do CP; c. Subsidiariamente, caso condenados seja aplicada a pena no mínimo legal, bem como fixado regime diverso do fechado para o cumprimento da pena.

É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação dos acusados
Thiago Pablo Nava Cardoso e Dion Lenon Gonçalves da Silva
pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

O processo encontra-se em ordem e não há preliminares a serem decididas, razão pela qual passo à análise do mérito.

A conduta do acusado, segundo consta da denúncia, encontra tipificação legal no artigo 155, 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (pág. 06 do id n° 68279112), boletim de ocorrência n° 2015.201931 (pág. 7/11 do mesmo id); auto de Apreensão (pág. 20 do id n° 68279112), termo de entrega (pág. 24 do mesmo id); Auto de constatação (pág. 33 do mesmo id), termo de entrega (pág. 64 do mesmo id); exame de corpo delito e prontuário médico, em nome dos acusados (pág. 55/60 do id n° 68279112) e depoimento das testemunhas ouvidas no Inquérito Policial e em juízo que atestam a ocorrência do crime.

A
autoria delitiva
, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados.

O acusado
Thiago Pablo Nava Cardoso
, ouvido em sede policial, preferiu ficar em silêncio. O réu
Dion Leno Gonçalves da Silva
, não foi encontrado para ser ouvido em inquérito policial (pág. 61 do id n° 68279112). Em juízo, foi decretada a revelia de ambos os acusados, pois, mesmo cientificado da existência da ação penal (Dion Lenon), não compareceram na audiência e/ou mudaram de endereço sem informar ao juízo (Thiago).

A vítima
Maria Deuzuita da Conceição
, quando inquirida em juízo, manteve o depoimento coeso ao prestado em inquérito policial. Afirmou que tinha saído de casa por volta das 16h00min, foi buscar um gelo na vizinha,
chaveou a porta e levou a chave já que a moto estava dentro de casa.
Contou que seu marido havia viajado. Disse que enquanto foi na vizinha eles entraram na sua casa, e não sabe se eles estavam escondidos dentro de um seringal, pois só escutou o cachorro latir e depois lhe falaram que seu marido havia chegado, viram inclusive uma moto. Alegou que eles passaram empinando, quebraram a porta de madeira e o armário todo. Narrou que eles estavam em três pessoas, pois seu vizinho viu uns três saindo de lá, contudo, não deu para reconhecer, pois estavam de capacete. Asseverou que levaram a moto, seus documentos, a bolsa, umas roupas e documentos pessoais, e que não chegou a ver os bandidos, mas o delegado de União do Sul, onde fez o registro do Boletim de Ocorrência, mostrou as fotos dos bandidos em seu celular e inclusive ele até mandou uns áudios em seu celular. Declarou que a foto que o delegado mandou para a vítima, o réu estava hospitalizado, e acredita que nessa fuga deles com a polícia atrás devem ter se acidentado, pois a polícia prendeu um deles e outro estava em Sorriso acidentado com as pernas quebradas. Alegou que conseguiu recuperar os seus pertences aos poucos e todos foram restituídos”.

O Policial Militar Thelmo Silva Gomes, quando inquirido em juízo, afirmou que “estava de serviço na data dos fatos, momento que recebeu a informação do município de União do Sul pelos policiais militares que havia ocorrido um furto de uma motocicleta naquele município, sendo que ao fazer diligências, receberam a informação de que no pronto atendimento, tinha dado entrada dois indivíduos após terem caído de motocicleta. Relatou ter se deslocado até o pronto atendimento e recebeu a informação de que um dos indivíduos tinha sido deslocado do local do acidente por populares que passavam pelo local e o outro indivíduo veio com a motocicleta, e quem o levou ao hospital foi um comerciante do município. Declarou ter se deslocado até o comércio desse cidadão onde ele informou que esse suspeito chegou de motocicleta em uma oficina mecânica, pediu para guardar a motocicleta e não estava se sentindo bem, então o conduziu até o pronto atendimento. Expõe que o suspeito foi atendido e o encaminhou até a delegacia, ao verificar foi constatado que era a mesma motocicleta que havia sido furtada. Apontou não se recordar se foram encontrados os outros itens além da motocicleta. Afirmou ter sido identificado que eles seriam os autores do furto e eles mesmos confirmaram que haviam furtado essa motocicleta”.

O IPJC Saulo Saigo Iderilha, quando inquirido em juízo, disse que “apesar do lapso temporal, tem uma breve recordação dos fatos, e que nessa ocorrência, Saulo, Bruno e Caetano que na época eram investigadores lotados em União do Sul, foram comunicados do furto e em decorrência da comunicação se deslocaram em diligência atrás da motocicleta. Apontou que encontraram uma moto, que não é a moto roubada em questão, mas sim uma de placa DWY-2512 e aparentemente tinha sofrido algum acidente, e encontraram diversos documentos, peças de roupa e uma bolsa da Maria. Disse então que foram até o local do crime na fazenda Jaquibal e constataram que houve um arrombamento da casa. Confirmou que quem efetuou a prisão e o desenrolar da ocorrência, foram os policiais de Cláudia, por isso os investigadores de União do Sul não foram até Cláudia fazer a prisão de nenhum suspeito”.

O IPJC Bruno Caetano Moro foi o responsável por fazer o auto de constatação.

Já o Policial Militar
Elton de Siqueira Campos
não se recordou dos fatos em juízo. Em sede de inquérito policial, declarou que na data dos referidos fatos por volta de 21:00, recebeu um comunicado da PM de União do Sul de que havia ocorrido o furto de uma moto HONDA BROS, preta, PLACA OBE 6189 SORRISO-MT; que posteriormente, a guarnição foi informada de que um possível suspeito havia dado entrada no PA de Claudia por ter sofrido lesões devido ter caído de moto na estrada; Que imediatamente a guarnição se deslocou para o PA, obtendo informações do suspeito DION LENO, de que o mesmo juntamente com seu colega THIAGO, sofreu um acidente quando estavam vindo de União do Sul a caminho de Claudia, devido DION ter desequilibrado numa curva vindo a cair, ficando impossibilitado de continuar conduzindo a moto, sendo trazido por populares que trafegavam pelo local ao PA de Claudia; Quanto ao THIAGO, o declarante alega que quando a guarnição se encontrava no PA, THIAGO chegou lá também devido ter sofrido ferimentos em um acidente e necessitar de atendimento médico tendo sido o mesmo conduzido pelo sr. VILMAR LERNER, dono da mecânica do qual THIAGO pediu leva-lo ao PA para ser atendido e deixar a sua moto ali, posteriormente, voltando lá para busca-la; que quando a PM foi apurar com base nas devidas informações de DION e de THIAGO, descobriu-se encontrados dos suspeitos, conduzindo para esta unidade somente THIAGO, deixando de trazer o DION por este estar em estado grave clinico, sendo recambiado pelo médico de plantão do PA ao Hospital Regional de Sorriso/MT”.

Por fim, a testemunha confirma seu depoimento dado em sede policial, de que socorreu um dos acusados, o Thiago, o levando ao pronto socorro. Aduziu que “chegou um cara pedindo socorro e estava saindo de casa nesse momento, quando ele chegou pedindo ajuda. Relatou que o cara estava arrastando a moto, pois ela quase não funcionava mais e que ele pediu umas ferramentas emprestadas. Afirmou que o cara disse que tinha se acidentado e Vilmar perguntou onde, mas ele não falava as coisas certas, e ele disse que se acidentou em União e Vilmar quis saber onde mais especificamente e se mais alguém se machucou, então o cara respondeu que tinha mais um rapaz com ele, mas não sabia onde ele estava. Apontou que o rapaz não aguentava de dor e pelo visto a perna estava bem machucada. Assim, enquanto estava indo para o mercado o rapaz pediu uma carona, e a moto ficou arrumando, tendo o levado para o posto. Aduziu que deixou o rapaz no pronto-socorro e foi embora, pois não tinha nada a ver com a situação, e depois o rapaz foi preso. Narrou que pelo que entendeu a moto estava vindo do lado de União do Sul, e que achou tudo estranho”.

Em primeiro lugar, importante constar que os acusados não compareceram em juízo para contar a versão deles dos fatos e rebater o arcabouço probatório apresentado pela acusação.

Não se pode olvidar que, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado,
até mesmo, mentir em juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”.
Assim, a negativa inverossímil do acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

Nessa ordem de ideias, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...).

E, ao contrário do que alega a sua defesa técnica, tenho que a prova oral produzida é extremamente firme para elidir um decreto condenatório em desfavor dos acusados.

Veja-se que logo que tomaram ciência a respeito do furto realizado na residência da vítima, Maria, os policiais iniciaram a investigação, para tentarem localizar os suspeitos. Assim, tomaram ciência de que havia dado entrada no Pronto Atendimento da cidade um rapaz, vítima de acidente de moto, levado por populares (uma das coisas furtadas na residência da vítima seria uma motocicleta). Assim,
ao conversarem com o acusado Dion (o primeiro a ser levado) este confirmou que havia sofrido um acidente com o seu colega, Thiago.
Após,
Thiago também deu entrada no mesmo local, vítima do acidente de moto, conduzido por Vilmar. Segundo Vilmar, a motocicleta conduzida por Thiago havia sido deixada na sua mecânica, e, ao diligenciarem no local, confirmaram ser a mesma motocicleta furtada.

A versão dos policiais militares foi confirmada pela testemunha Vilmar, em juízo, e pelos laudos médicos, que confirmam que os réus foram atendidos no Pronto Atendimento, vítima de acidente de trânsito.

Em relação ao depoimento prestado pelos policiais militares, insta registrar que estes gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei.

Inexistem nos autos razões que indiquem a falta de compromisso com a verdade por parte dos agentes da lei. O fato de serem os policiais servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até prova em contrário que exclua a presunção.

Ademais, os policiais militares são pessoas desvinculadas de qualquer interesse nas condenações dos acusados, e, portanto, não se vê qualquer intenção dele de vê-los condenados por mero sentimento pessoal, nem mesmo por sentimento alheio, inexistindo, no caso concreto, elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar os acusados, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Por fim, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam a operação, in verbis: (...).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou no dia 02.03.2017, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, tem-se que o depoimento prestado pelas testemunhas de acusação encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Resta hialino pelo conjunto probatório carreado, consistentes nos depoimentos das testemunhas e vítima, auto de apreensão e termo de entrega, que a conduta dos acusados se encontra tipificada no verbo do tipo penal “subtrair” para si ou para outrem coisa alheia móvel, sendo que não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Acerca da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal (
destruição ou rompimento de obstáculo
), tenho que restou configurada, eis que o relatório de constatação do local do crime ao id n°68279112 págs. 33/35 foi claro ao narrar que a porta da vítima foi arrombada, o qual, aliado aos depoimentos das testemunhas e vítima demandam a sua incidência.

Em que pese o artigo 159, do CPP determinar que as perícias sejam feitas por perito oficial, portador de diploma de curso superior, as jurisprudências pátrias vêm entendendo que quando a perícia for singela, mas a destruição seja de fácil visualização como é o caso, possível a aplicação do referido artigo, senão vejamos: (...).

O fato de ter sido o auto de constatação realizado somente após 05 (cinco) dias após o furto não o invalida, pois não comprovou a defesa que a vítima tenha arrombado a própria porta de sua residência, para prejudicar os acusados.

Com relação à
qualificadora de concurso de pessoas prevista no §4º, inciso IV, do art. 155, do Código Penal
, tenho que restou configurada, uma vez que o acervo probatório dos autos confirmou que os acusados, em concurso e com unidade de desígnios, praticaram o furto juntos - em 02 (duas) pessoas.

Portanto, a qualificadora do concurso de agentes se configura dada a união de vontade entre os acusados, uma vez que agiram de forma previamente ajustada. Nesse sentido, o julgado a seguir: (...).

Assim sendo, considerando a tipicidade da conduta levada a efeito pelos acusados e nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, é de se reputar configurado o delito previsto no artigo 155, §4º inciso I e IV, do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para o efeito de
CONDENAR
os acusados
THIAGO PABLO NAVA CARDOSO e DION LENO GONÇALVES DA SILVA
como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal
(...)”.

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando que as provas coligidas são insuficientes para condenação.

A materialidade delitiva ressai do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, do auto de constatação de arrombamento e dos depoimentos das testemunhas em juízo.

No que tange à autoria, o boletim de ocorrência narra que a guarnição da Polícia Militar da cidade de União do Sul/MT foi comunicada da ocorrência de um furto de “
uma motocicleta de Marca Honda/Bros, de cor preta, placa OBE 6189 (...). Logo após, fomos informados que um indivíduo teria dado entrada no PSF do município de Cláudia/MT, após ter caído de motocicleta;
Que deslocamos até o PSF e fomos informados pelo suspeito Dion Gonçalves que o mesmo se deslocava do município de União do Sul e conduzia uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, para o suspeito Thiago Pablo Nava Cardoso, que estava na garupa, sendo que em uma curva passaram reto, vindo a cair no solo, onde o suspeito Dion Gonçalves, foi socorrido por terceiros e encaminhado até o PSF do município de Cláudia/MT (...).

O suspeito Thiago Pablo Nava Cardoso nos relatou que se deslocou com a referida motocicleta até o município de Cláudia/MT, sendo que ao chegar em uma oficina, pediu para deixar a motocicleta no pátio
(...),
pois havia se acidentado e precisava de ajuda para chegar até o hospital
; Que (...) o Sr. Vilmar Lerner (testemunha) levou o suspeito Thiago (...) até o PSF para receber os cuidados médicos (...); Que o suspeito Thiago (...) nos relatou que havia pegado uma carona com o suspeito Dion Gonçalves no município de União do Sul/MT para deslocar até a cidade de Sinop/MT;
Que no bolso da bermuda do suspeito Thiago Pablo Nava Cardoso foi encontrada uma carteira de cor preta, contendo uma cédula de identidade em nome de Franciele Pereira do Vale (filha da vítima)

(...)”.

Ao ser ouvida em juízo, Maria Deuzita da Conceição relatou que foi até a residência de sua vizinha para buscar gelo e, ao retornar, notou que sua casa tinha sido arrombada e que sua moto e outros pertences haviam sido subtraídos,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público: A senhora pode falar para mim sobre esse fato, o que a senhora lembra?

Vítima: Só que eu tinha saído de casa umas quatro horas da tarde, (...) eu fui pegar um gelo na vizinha. Aí eu chaveei a porta, (...) a moto estava dentro de casa, meu marido estava para Sinop para fazer um tratamento e enquanto eu fui na vizinha, eu não sei se eles estavam escondidos dentro do seringal, que eu só escutei o cachorro latindo. Aí a minha menina disse assim: “Mamãe, o papai chegou, olha a moto”. Eles passaram empinando, quebraram a porta (...), quebrou o armário todo, catou a moto, me parece que eram uns três. Tinha um vizinho que disse que viu uns três saindo de lá. Porque eu não vi quantos eram. Ainda bem que eu saí. Se eu estivesse, eu acho que tinham até me matado.

Aí levaram a moto, meus documentos, umas bolsas, roupas, documentos pessoais, mas eu não cheguei ver eles, depois o delegado de União do Sul/MT, onde eu registrei o boletim de ocorrência, ele me mostrou as fotos deles no celular né, ele mandou para mim no ‘zap’, mas eu não tenho mais esse celular.

Ministério Público: Mas a senhora os reconheceu pela roupa?

Vítima: Eu não tinha visto eles. Eu vi eles no ‘zap’, que o delegado me mandou, né.

Ministério Público: Mas a senhora não viu eles saindo da casa?

Vítima: Não vi.

Ministério Público: E alguém viu, o vizinho?

Vítima: O vizinho que disse que viu alguém chegando na fazenda e entrando dois homens e viram quando eles saíram de moto, mas eles estavam de capacete, não dava para reconhecer
(...)”.

Embora a vítima não tenha visualizado os assaltantes, o descortinamento do crime foi possível porque, durante a fuga, eles sofreram um acidente de trânsito e foram encaminhados até o pronto atendimento da cidade de Cláudia.

Em juízo, o PM Thelmo esclareceu que, no dia dos fatos, sua guarnição recebeu a comunicação de um furto de uma motocicleta ocorrido em União do Sul e, logo após, de que dois indivíduos deram entrada no pronto atendimento em decorrência de um acidente de trânsito.

Checada as informações, os policiais militares constataram que a motocicleta furtada tinha sido deixada pelo corréu Thiago em uma oficina e que o proprietário o levou até o hospital, uma vez que ele não estava se sentindo bem,
in verbis
:

Na audiência de instrução e julgamento
:

“(...)
Eu estava de serviço, na data do fato, momento em que recebemos uma informação, de um município de União do Sul, dos policiais militares de que ocorreu um furto no município de União do Sul de uma motocicleta, sendo que, ao fazer diligências, nós recebemos a informação que no pronto atendimento de Cláudia tinha dado entrada dois indivíduos após ter caído em uma motocicleta.

Deslocamos ao pronto atendimento e recebemos informações que um dos indivíduos tinha sido conduzido do local do acidente por populares que passavam no local. O outro indivíduo veio com a motocicleta, sendo que quem encaminhou ele para o hospital foi um comerciante lá do município. Nós deslocamos até o comércio desse cidadão, onde ele nos informou que esse suspeito chegou com uma motocicleta em sua oficina mecânica e pediu para ele guardar essa motocicleta e não tava se sentido bem, sendo que ele foi e conduziu ele, encaminhou ele até o pronto atendimento.

Depois que foi atendido, nós o encaminhamos até a delegacia e, ao verificar, foi constatado que aquela motocicleta tinha sido furtada em União do Sul (...). Sim,
eles mesmo confirmaram que tinham furtado essa motocicleta
”.

Na fase policial:

“
Que o declarante é cabo da Polícia Militar em Cláudia-MT; Que na data dos referidos fatos, por volta de 21:00, recebeu um comunicado da PM de União do Sul de que havia ocorrido o furto de uma moto Honda Bros, preta, placa OBE 6189 Sorriso/MT;

Que, posteriormente, a guarnição foi informada de que um possível suspeito havia dado entrada no PA de Cláudia por ter sofrido lesões, devido ter caído de moto na estrada
;

Que, imediatamente, a guarnição se deslocou para o PA, obtendo informações do suspeito Dion Leon, de que o mesmo, juntamente com seu colega Thiago, sofreu um acidente quando estavam vindo de União do Sul a caminho de Cláudia, devido Dion ter desequilibrado numa curva vindo a cair, ficando impossibilitado de continuar conduzindo a moto, sendo trazido por populares que trafegavam pelo local ao PA de Cláudia;

Quanto ao Thiago, o declarante alega que quando a guarnição se encontrava no PA, Thiago chegou lá também devido ter sofrido ferimentos em um acidente e necessitar de atendimento médico, tendo sido o mesmo conduzido pelo sr. Vilmar Lerner, dono da mecânica, do qual Thiago pediu levá-lo ao PA para ser atendido e deixar a sua moto ali, posteriormente, voltando lá para buscá-la;

Que quando a PM foi apurar com base nas devidas informações de Dion e de Thiago, descobriu-se de que tratava da mesma moto do furto em União do Sul, apreendendo a moto
e os pertences encontrados dos suspeitos, conduzindo para esta unidade somente Thiago, deixando de trazer o Dion por este estar em estado grave clínico, sendo recambiado pelo médico de plantão do PA ao Hospital Regional de Sorriso-MT
”.

A versão apresentada pelo policial militar é corroborada pela declaração de Vilmar Estevão Lerner, proprietário da oficina, onde a motocicleta subtraída foi localizada, e responsável por levar o corréu Thiago até o pronto atendimento,
in verbis
:

“(...)
Eu recordo que uma vez chegou um cara lá na oficina pedindo socorro, daí eu ia saindo, ia para o mercado, aí ele falou: ‘me dá uma carona até o p.a.’. (...) Ele falou que tinha se acidentado de moto
(...)”.

Desse modo, a despeito das alegações veiculadas nas razões recursais, o pedido absolutório por insuficiência probatória não tem guarida, uma vez que as provas carreadas aos autos apontam a responsabilidade do apelante pelo cometimento do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.

Quanto à pena de multa, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou-a em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Sabe-se que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, posto que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

Na primeira fase dosimétrica, a vetorial dos ‘
maus antecedentes
’ e das ‘
circunstâncias do crime
’ foram valoradas negativamente, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao delito.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, com adoção da fração de 1/3 (um terço) em razão da multiplicidade de condenações.

Em assim sendo, utilizo os referidos parâmetros e adequo a pena de pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, e, de ofício
, redimensiono a pena pecuniária para
16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024